Tribunal: TCU
Processo: 009.328/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2450/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.328/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Paz Poitevin (XXX.466.164-XX); Carla Cecilia Duart Izolan (XXX.428.620-XX); Edenice Maria Lima Severo (XXX.640.700-XX); Ednea Lima Comassetto (XXX.840.270-XX); Elida Lima Wunderlich (XXX.249.610-XX); Emira Lima Miguel (XXX.268.100-XX); Eneiva da Graca Lima Muller (XXX.465.380-XX); Giselaine Pereira de Freitas (XXX.139.170-XX); Giselda Dorneles Pereira (XXX.166.890-XX); Irene Joana Duartt (XXX.716.409-XX); Lelia Righes Izolan (XXX.026.580-XX); Renelci Vargas Castilho (XXX.406.431-XX); Rozangela Maia Paz (XXX.806.394-XX); Sinara dos Santos Dorneles Pereira (XXX.878.930-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 35523/2025 e 129181/2022, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente e 1o Tenente, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU. 1.7.2. Determinar ao Comando do Exército que, uma vez desconstituída a Ação judicial que assegura, presentemente, o pagamento da pensão militar, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do seu pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário.